Tribunal: STF
Processo: HC 270295
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Irondi Garcia Santana, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 3.155.996/PR (docs. 2 e 6).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] pela prática do delito previsto no art. 334, caput [descaminho], do Código Penal, por transportar mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação legal, avaliadas em R$ 29.315,64, com tributos federais evadidos no valor de R$ 8.076,73, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixando prestação pecuniária em quatro salários-mínimos” (doc. 8, p. 1). Em seguida, a apelação criminal foi parcialmente provida “[...] para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena e reduzir o valor da prestação pecuniária para um salário-mínimo vigente ao tempo do pagamento, mantendo-se as demais disposições da sentença” (doc. 8, p. 1).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
A condenação imposta ao paciente revela-se juridicamente insustentável, diante da violação direta aos arts. 158 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, circunstância que impõe o reconhecimento da ausência de prova da materialidade delitiva e, por conseguinte, a absolvição do acusado.
O art. 158 do Código de Processo Penal estabelece que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Trata-se de regra que constitui resquício do sistema da prova legal, o qual, em contraposição ao atual sistema do livre convencimento motivado adotado pelo processo penal brasileiro, estabelecia previamente o valor de cada meio de prova produzido nos autos.
Nesse contexto, o art. 6º, inciso VII, do Código de Processo Penal impõe à autoridade policial o dever de determinar, quando necessário, a realização do exame de corpo de delito e de quaisquer outras perícias logo que tiver conhecimento da prática da infração penal.
De igual modo, o art. 167 do Código de Processo Penal dispõe que somente nas hipóteses de desaparecimento dos vestígios o exame de corpo de delito poderá ser suprido por prova testemunhal. Tal substituição, contudo, não se admite quando o desaparecimento dos vestígios decorrer de desídia ou falha imputável aos próprios agentes estatais.
No caso em análise, a infração imputada ao paciente deixou vestígios, tratando-se, portanto, de infração não transeunte. Nessas circunstâncias, mostra-se indispensável a elaboração de laudo merceológico, apto a demonstrar tecnicamente a natureza, origem e valor das mercadorias apreendidas, sob pena de violação ao sistema probatório estabelecido pelo Código de Processo Penal.
No presente caso, todavia, não foi produzido laudo merceológico, limitando-se a acusação a utilizar como suporte probatório o processo administrativo instaurado pela Receita Federal.
Tal circunstância não se mostra suficiente para comprovar a materialidade do delito, pois a definição da natureza, quantidade e valor das mercadorias – elementos essenciais para caracterização do descaminho – foi realizada unilateralmente pelo Fisco, sem indicação clara dos critérios ou das fontes utilizadas para a avaliação. (doc. 1, pp. 3-4).
 
E, ao final, requer:
 
Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem, a fim de que seja reconhecida a nulidade da condenação imposta ao paciente, diante da ausência de prova idônea da materialidade delitiva, uma vez que não foi realizado o indispensável laudo merceológico, em violação ao art. 158 do Código de Processo Penal. Requer-se, assim, o reconhecimento da inexistência de suporte probatório mínimo para a manutenção da condenação, com a consequente absolvição do paciente, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, diante da inexistência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como da atipicidade material da conduta, à luz do princípio da adequação social. Outrossim, pugna-se pela intimação pessoal da Defensoria Pública da União, para que acompanhe a sessão de julgamento da presente ordem, nos termos da lei. (doc. 1, p. 6).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso especial. art. 344, caput, do CP. Prova da materialidade. Ausência de laudo merceológico. Documentos administrativos da Receita Federal. Princípio da adequação social. Prequestionamento. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo merceológico compromete a prova da materialidade do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal. quando existem outros elementos probatórios produzidos pela Receita Federal do Brasil, especialmente auto de infração e apreensão de mercadorias, com presunção de veracidade; e (ii) saber se a tese de atipicidade material da conduta, fundada nos princípios da adequação social e da intervenção mínima, pode ser examinada em recurso especial sem prévio enfrentamento pela instância ordinária e sem oposição de embargos de declaração, em face da exigência de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Conclui-se que a ausência de laudo merceológico não compromete a prova da materialidade do crime do art. 344, caput, do CP quando a Receita Federal do Brasil, órgão competente para a fiscalização aduaneira, atesta, por meio de auto de infração e apreensão e demais documentos administrativos, a identificação, classificação e avaliação das mercadorias apreendidas, havendo presunção de veracidade desses atos e sendo admitida pela jurisprudência a substituição do laudo pericial por outros meios idôneos de prova nas hipóteses em que o exame técnico se mostra inviável ou desnecessário. 4. Reconhece-se que a tese de atipicidade material com fundamento no princípio da adequação social não pode ser apreciada no âmbito do recurso especial porque a Corte de origem não examinou a matéria, nem foram opostos embargos de declaração para provocar o pronunciamento, incidindo o óbice do prequestionamento, que se aplica inclusive às questões de ordem pública, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 5. Mantém-se a decisão agravada por estar em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à suficiência dos elementos administrativos para comprovação da materialidade delitiva e quanto à imprescindibilidade do prévio debate da matéria na instância ordinária para viabilizar o conhecimento do recurso especial. IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de laudo merceológico não afasta, por si só, a comprovação da materialidade do crime do art. 344, caput, do Código Penal quando a Receita Federal do Brasil, no exercício da fiscalização aduaneira, produz auto de infração e apreensão e outros documentos administrativos dotados de presunção de veracidade e aptos a identificar, classificar e avaliar as mercadorias apreendidas. 2. O exame, em recurso especial, de tese de atipicidade material da conduta, fundada no princípio da adequação social, exige o prévio enfrentamento da matéria pela instância ordinária, mediante efetivo prequestionamento, incidindo, na sua ausência, o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. (doc. 6 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Isso porque “[...] a ausência de laudo pericial não é suficiente para trancar a ação penal que assenta a materialidade do evento em outros elementos de prova” (HC 86.361/SP, Rel. min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe 1º/2/2008 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Ausência de juntada de laudo papiloscópico. Cerceamento de defesa inexistente. Nulidade do reconhecimento pessoal. Inocorrência. insuficiência de provas para a condenação. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. Nulidade do reconhecimento pessoal. 3. Cerceamento de defesa. 4. Insuficiência de provas para condenação. III. Razões de decidir 5. A prova testemunhal produzida em juízo evidencia que o agravante e corréu estavam previamente ajustados para a prática criminosa, não havendo falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória. 6. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, necessariamente, à absolvição se o decreto condenatório estiver amparado em outros elementos de prova independentes. Precedentes. 7. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que o julgador deve realizar controle de admissibilidade de provas/diligências requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. Precedentes. 8. Não evidenciada nos autos a pertinência da juntada de laudo papiloscópico, não há falar em cerceamento de defesa, pois a condenação do agravante está baseada em outros elementos probatórios. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido. (RHC 255.699 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME DE CORPO DE DELITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no delito de furto por outros elementos de prova, quando as circunstâncias do caso não permitem o exame pericial. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 202.905 AgR/RS, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/9/2021 – grifei).
 
Para além disso, registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, a análise da pretendida absolvição, consideradas as questões apresentadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, e isso é irrealizável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.113 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 265.404 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/2/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 31 de março de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator